Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735114-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Na decisão de ID 40684566, recebi o recurso sem efeito suspensivo e abri prazo de 15 (quinze) dias para a resposta da parte agravada, o qual não se encontra esgotado. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões e, após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora